Tribunal: TJDFT
Processo: 0727980-76.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727980-76.2018.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Marco Antônio Abritta Júnior Apelado: Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - CEBRASPE D e s p a c h o Observa-se ter sido proferido o acórdão (Id. 11403034) que suscitou de ofício preliminar de incompetência absoluta deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos termos do art. 64, § 1o, do Código de Processo Civil, tendo havido a desconstituição da sentença e determinação da remessa dos autos a uma das Varas da Fazenda Pública da Justiça do Estado de Pernambuco. Houve a remessa dos autos para o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, tendo ocorrido o registro e a distribuição sob o no 0006730-92.2020.8.17.2001. Assim, esgotada a tutela jurisdicional prestada por este Egrégio Tribunal de Justiça, determino à zelosa secretaria da 3a Turma Cível que promova o arquivamento dos presentes autos. Brasília-DF, 5 de junho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator